Tribunal: TJBA
Processo: 8003449-09.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8003449-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: JEA CARLOS NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS, TIAGO CORREIA SANTANA

EXCEPTO: DESEMBARGADORA RELATORA DA APELAÇÃO Nº 0573137-81.2016.805.0001

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES ESTAMPADAS NO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AMPLIAÇÃO
DOS EFEITOS PARA ALCANÇAR O
ERROR IN JUDICANDO, ERROR IN PROCEDENDO OU EVENTUAL NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES OU DA PROVA. DESVIRTUAÇÃO D
A NATUREZA JURÍDICO-PROCESSUAL DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA
.

1.
Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, com pedido de efeito suspensivo, suscitado por
JEÃ CARLOS NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA
, em face da Desa.
LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
, Relatora do recurso de Apelação n. 0573137-81.2016.8.05.0001.

2.
Da análise dos autos, infere-se
não restar comprovado nenhum ato revelador da parcialidade da Desembargadora Excepta no julgamento
do recurso epigrafado
. Não há,
in concreto
,
qualquer dado que demonstre que a Magistrada agiu se distanciado da jurisdição, com o propósito de favorecer a outra parte da relação processual.

3.
Como cediço, para o acolhimento de toda e qualquer exceção de suspeição, pressupõe-se a comprovação inequívoca da parcialidade do juiz, mormente porque implica afastamento pontual do magistrado do exercício da jurisdição, além de envolver matéria de ordem moral e de alta relevância processual.

4.
Sobreleve-se que o fato de o recurso ter sido julgado em tempo abaixo da média dos recursos no Tribunal de Justiça da Bahia,
per si
, não é fato que macule a atuação jurisdicional da autoridade excepta. Convém destacar que, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a razoável duração do processo é direito constitucional assegurado a todos, não havendo no regramento processual qualquer causa de impedimento ou suspeição pela suposta rapidez na tramitação dos feitos.

5.

Em verdade, da leitura da peça inicial é deduzido, de forma clara, que se trata de
mera irresignação da excipiente, no tocante ao resultado do recurso
. Contudo, n
a exceção de suspeição, não podem ser ampliados os raios de efeito para alcançar o
error in judicando, error in procedendo ou eventual não apreciação das teses ou da prova
, o que desvirtua a sua natureza jurídico-processual
.

6.
Em síntese, a prática de atos instrutórios e decisórios em desconformidade com os interesses das partes, como já dito, não é suficiente para configurar a suspeição do juiz, já que lhe são garantidos a independência funcional e o livre convencimento motivado, cabendo à parte se valer dos recursos cabíveis e previstos em lei para a modificação da decisão que se entende equivocada.

7
. Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da exceção de suspeição.

8. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de
Suspeição
nº
8003449-09.2023.8.05.0000
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador,

de

de 2023.

DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA